Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600410-35.2024.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600410-35.2024.6.16.0124

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Bem Particular
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600410-
35.2024.6.16.0124, que julgou improcedentes os pedidos pleiteados na presente Representação,
ficando confirmada a decisão de ID 124955420. Ainda, reiterando teor de decisão doc. ID.
124955420, posto que a presente demanda foi ajuizada sem fundamentação jurídica devida,
condeno a parte requerente ao pagamento de multa no percentual de 01 salário mínimo por
litigância de má-fé. (Representação de Propaganda Eleitoral Irregular com pedido tutela de
urgência ajuizada Coligação "História e Compromisso", entidade político-partidária formada pelas
agremiações PL/ PSD/ PP/ Pode/ Federação PSDB Cidadania, em de Hederson Giacomini e I M
Giacomini e Cia LTDA (nome fantasia SD Transportes). Alega-se que, a parte Representante tomou
conhecimento de que o candidato Representado Hederson, que concorre ao cargo de Vereador do
Município de Palotina - PR, para as Eleições Municipais de 2024, está realizando propaganda
eleitoral irregular. Tal propaganda está sendo veiculada por meio de adesivos fixados na parte
traseira do veículo VW/Voyage, cuja proprietária é a empresa Representada. Porém, como sabido, é
proibida a veiculação de propaganda eleitoral em bens de pessoa jurídica. No caso concreto, a
ilicitude ganha contornos ainda mais greves, na medida em que referida pessoa jurídica pertence
ao próprio candidato Representado, em sociedade com sua mãe. Portanto, com fundamento nos
fatos irregulares acima relatados, requer a concessão de medida liminar determinando a imediata
retirada da propaganda irregular, e no mérito, a imposição da sanção de multa ao candidato
Representado.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HISTORIA E COMPROMISSO [PL/PSD/PP/PODE/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALOTINA - PR
(RECORRENTE)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
I. M. GIACOMINI E CIA LTDA (RECORRIDO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 HEDERSON GIACOMINI VEREADOR
(RECORRIDO)
HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO (ADVOGADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44428410
24/03/2025
18:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44428410 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418555694600000043372670
Número do documento: 25032418555694600000043372670
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:43:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 66.433

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600410-35.2024.6.16.0124 – Palotina –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE:
HISTORIA
E
COMPROMISSO
[PL/PSD/PP/PODE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALOTINA - PR
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
RECORRIDO: ELEICAO 2024 HEDERSON GIACOMINI VEREADOR
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - OAB/PR87962
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR71161
RECORRIDO: I. M. GIACOMINI E CIA LTDA
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR71161
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - OAB/PR87962
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. ELEIÇÕES 2024. VEÍCULO DE
PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA. PERDA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
FATOS NOVOS. EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO. TEORIA DA CAUSA MADURA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
DECISÃO
SEM
CONTRADITÓRIO
PRÉVIO.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44428410 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418555694600000043372670
Número do documento: 25032418555694600000043372670
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:43:01
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou improcedente a representação eleitoral para
apuração de propaganda eleitoral irregular, por ter sido
veiculada em veículo de propriedade de pessoa
jurídica, e condenou a representante por litigância de
má-fé.
2. No recurso, a coligação requer a reforma da decisão
para imposição de penalidade aos representados,
apresenta fatos novos e postula a exclusão da
condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar a
manutenção do interesse de agir após a realização das
eleições quando impugnado fato relacionado a
propaganda irregular; (ii) verificar a possibilidade de
análise de julgamento de fato novo; e (iii) determinar se
a condenação da representante por litigância de má-fé
deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A superveniência das eleições acarreta a perda do
interesse de agir quanto ao pedido de retirada da
propaganda eleitoral, uma vez que o único efeito
prático do julgamento seria a remoção da propaganda,
já esvaziada com o término do período eleitoral.
6. Em respeito ao princípio devolutivo dos recursos,
não se conhece a parte do recurso que requer análise de
fato novo relacionado a suposta reiteração da conduta
impugnada na causa de pedir original (art. 1.013, §1º,
c/c art. 932, III, do Código de Processo Civil).
7. A legislação eleitoral permite a veiculação de
propaganda eleitoral em veículos particulares, desde
que respeitados os limites legais, não prevendo sanção
pecuniária para eventuais irregularidades, conforme art.
20, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
8. A condenação em litigância de má-fé exige
contraditório prévio, nos termos do art. 9º do CPC.
Entretanto, estando a causa madura para julgamento,
cabe ao Tribunal realizar o julgamento de plano da

Num. 44428410 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418555694600000043372670
Número do documento: 25032418555694600000043372670
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:43:01
questão.
9. A interpretação da recorrente, embora equivocada,
baseou-se em precedente anterior da Corte Eleitoral
(RE nº 0600422-02.2020.6.16.0088), que poderia, em
leitura apriorística, dar ensejo à dúvida sobre a
proibição de adesivos em veículos de propriedade de
pessoas jurídicas.
10. A configuração da litigância de má-fé exige que a
parte tenha demandado de forma teratológica ou
desprovida de qualquer razoabilidade, o que não
ocorreu no caso concreto, uma vez que o representante
baseou a sua tese em interpretação, ainda que incorreta,
de julgado desta Corte. Assim, a condenação deve ser
afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, provido para excluir a condenação por
litigância de má-fé.
Tese de julgamento:
1. A propaganda eleitoral realizada em veículo de
propriedade de pessoa jurídica não enseja a aplicação
da multa em representação (art. 20, §5º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019), sem prejuízo de eventual
apuração em outras vias processuais. 2. A condenação
por litigância de má-fé exige flagrante abuso do direito
de ação, não se configurando quando há interpretação
razoável, ainda que equivocada, sobre norma ou
precedente. 3. A aplicação de penalidade por litigância
de má-fé exige a prévia observância do contraditório,
sob pena de nulidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 20, §5º; Código de Processo Civil,
arts. 9º, 80, I, 485, VI, 932, III e 1.013, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE nº
0600422-02.2020.6.16.0088, Rel. Rogério De Assis,
Plenário, DJ: 27/10/2020.

Num. 44428410 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418555694600000043372670
Número do documento: 25032418555694600000043372670
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:43:01
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/03/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO “HISTÓRIA E
COMPROMISSO” contra a sentença da 124ª Zona Eleitoral - Palotina que
julgou improcedente a representação movida em face de HEDERSON
GIACOMINI e I. M. GIACOMINI E CIA LTDA. e condenou a representante ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
Na origem, a coligação representante narra que o primeiro representado,
candidato ao cargo de vereador no município de Palotina - PR, estaria realizando
propaganda irregular em bem privado, veículo de passeio, de propriedade de
pessoa jurídica, segunda representada. Argumenta que tal propaganda viola a
legislação eleitoral e invoca precedente desta Corte.
Em suas razões (id. 44129652), a recorrente reitera a ilicitude da conduta dos
representados e a irregularidade da veiculação de propaganda eleitoral no veículo
particular pertencente à pessoa jurídica.
Sustenta que a legislação eleitoral veda o financiamento de campanha por pessoa
jurídica, sendo necessária a imposição de multa pelo descumprimento da norma.
Apresenta fato novo quanto a nova propaganda em outro veículo pertencente à
pessoa jurídica recorrida e alega ausência de má-fé, pois não alterou a verdade

Num. 44428410 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418555694600000043372670
Número do documento: 25032418555694600000043372670
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:43:01
dos fatos ou provocou incidente infundado.
Por fim requer o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da
sentença.
Em contrarrazões (id. 44129658), os recorridos alegam inexistência de
irregularidade na propaganda uma vez que o veículo não ostentava adesivos que
identificassem a propriedade da pessoa jurídica. Além disso, afirma que o
veículo é usado para a locomoção diária do dono da empresa, não se tratando de
uma frota veicular.
Quanto aos fatos novos apresentados nas razões recursais, argumenta a
necessidade de reconhecimento da preclusão.
Por fim, requer a manutenção e majoração da condenação por litigância de má-fé
face o ajuizamento da demanda de forma temerária, sem fundamentos jurídicos e
com claro propósito de gerar embaraços indevidos, induzindo o Juízo ao erro.
O Ministério Público Eleitoral atuante no primeiro grau de jurisdição apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (id. 44129660).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44139931) em que manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi proferida em 25/09/2024 (id. 44129645) e o recurso apresentado
no sistema do PJe em 26/09/2024 (id. 44129652). Assim, a despeito da ausência

Num. 44428410 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418555694600000043372670
Número do documento: 25032418555694600000043372670
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:43:01
de certificação pelo cartório eleitoral quanto à intimação às partes no mural
eletrônico, verifica-se, de plano, a tempestividade do recurso, pois protocolado
no dia seguinte ao registro da sentença.
Entretanto, adianto que o recurso deve ser parcialmente conhecido face à
superveniência da eleição e à consequente perda do interesse de agir.
Isso porque, conforme se infere da análise da petição inicial, os fatos impugnados
relacionam-se à suposta propaganda eleitoral irregular em bem particular,
vedação à qual não é cominada pena de multa, conforme expressamente previsto
no art. 20, inciso II, e §5º, da Resolução TSE 23.610/2019, in verbis:
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em
bens públicos ou particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º):
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas, inclusive daquelas que
utilizem cadeiras de rodas ou pisos direcionais e de alerta para se
locomoverem, e veículos; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e
janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio
metro quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual
único, ainda que se tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no
inciso II deste artigo.
§ 2º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser
espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de
espaço para essa finalidade (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 8º) .
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos
microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras
posições, adesivos que não excedam a 0,5m2 (meio metro quadrado),
observado o disposto no § 1º deste artigo (Lei n° 9.504/1997, art. 37, § 2º, II ;
e art. 38, § 4º) .
§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, não é aplicável, em relação ao para-
brisa traseiro, o limite máximo estabelecido no inciso II.
§ 5º Não incide sanção pecuniária na hipótese de propaganda irregular

Num. 44428410 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418555694600000043372670
Número do documento: 25032418555694600000043372670
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:43:01
em bens particulares. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Assim, como se depreende da interpretação do art. 20, da Resolução TSE
23.610/2019, é permitida a aposição de adesivo no pára-brisa traseiro do veículo
particular, desde que não ultrapasse a extensão total do vidro, não incidindo
sanção pecuniária na hipótese de reconhecimento da irregularidade da
propaganda.
Outrossim, ao contrário do que foi requerido pelo ora recorrente na petição
inicial, não caberia a aplicação da multa prevista no art. 29, §2º da Resolução
TSE 23.610/2019, sob pena de violação da regra básica de hermenêutica que
orienta a vedação de analogia ou interpretação extensiva em normas
incriminadoras, de exceção ou excepcionais.
Desta forma, considerando que o único efeito prático favorável ao recorrente
para o prosseguimento da presente demanda seria a retirada da propaganda
irregular de circulação, o que está esvaziando após a realização das eleições,
insta que seja reconhecida a perda superveniente do interesse de agir e não
conhecido o recurso, nessa parte, nos termos do art. 485, VI c/c art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
De igual modo, em respeito ao princípio devolutivo dos recurso, não merece
conhecimento a parte do recurso que requer análise de fato novo relacionado a
suposto novo ilícito por adesivos apostos em outro veículo de propriedade da
segunda recorrida, nos termos do art. 1.013, §1º, c/c art. 932, III, do Código de
Processo Civil.
Nada obstante, quanto ao mérito, considerando que a sentença aplicou multa ao
ora recorrido por litigância de má-fé, cumpre prosseguir na análise dessa parte.

Num. 44428410 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418555694600000043372670
Número do documento: 25032418555694600000043372670
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:43:01
De plano observa-se que a sentença reconheceu a litigância de má-fé sem
observar a necessidade de contraditório prévio, nos termos do art. 9º do Código
de Processo Civil, dando ensejo à nulidade da sentença quanto a tal ponto.
Entretanto, a anulação da sentença nessa parte não implica em retorno dos autos
ao Juízo de origem, pois, nos termos do art. 1.013, §3º, do Código de Processo
Civil, estando a causa madura para julgamento, este Tribunal está autorizado a
seguir na imediata apreciação do mérito.
Pois bem. O processo judicial litigioso, por sua natureza, implica em colocar
frente a frente personagens com interesses diametralmente opostos, que devem
respeito ao devido processo legal e suas regras de equilíbrio das armas.
Por isso, é considerado violação ao princípio da boa-fé objetiva o abuso de
direito de ação, que pode ser configurado pela pretensão de ação contra texto
expresso de lei ou fato incontroverso (art. 80, I, do Código de Processo Civil).
Entretanto, conforme destaca a melhor doutrina, esse dispositivo deve ser
interpretado com extremo cuidado, levando-se em conta as diferentes
interpretações possíveis ao texto legal. Assim, somente estaria configurada a
litigância de má-fé em situações teratológicas, despidas do mínimo de seriedade
nas alegações. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito
processual civil. Volume único. 10ª ed. - Salvador, JusPodivum, 2018).
Não é o que aflora nos presentes autos, nos quais é possível observar que as
alegações que fundamentaram a representação foram baseadas na interpretação,
equivocada, porém razoável, quanto ao seguinte julgado desta Corte Eleitoral
relativo às eleições de 2020:
ELEIÇÕES
2020
-
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL
-
PROPAGANDA
ELEITORAL.
ADESIVOS
EM

Num. 44428410 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418555694600000043372670
Número do documento: 25032418555694600000043372670
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:43:01
VEÍCULOS DE PESSOA JURÍDICA. COTEJO COM O CONTIDO DA
ADI 4.650. VEDAÇÃO A QUALQUER ESPÉCIE DE PROPAGANDA
POR PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO
PROVIMENTO.
1. A participação de pessoas jurídicas em atos de propaganda eleitoral, em
período de pré-campanha ou de campanha eleitoral, é incompatível com o
posicionamento do Supremo Tribunal Federal que lhes vedou a realização de
doações para campanhas eleitorais e com a racionalidade adotada por esta
Corte no julgamento do REsp nº 0600227-31/PE, julgado em 9.4.2019.
Precedente TSE.
2. Adesivos em veículos de pessoas jurídicas, ainda que dentro das
especificações legais, são vedados, conforme interpretação sistemática da lei
eleitoral.
3. Recurso conhecido e negado provimento.
(TRE-PR, RE n° 0600422-02.2020.6.16.0088, Rel. Rogério De Assis,
Plenário, DJ: 27/10/2020, DP: 28/10/2020).

Em uma leitura apriorística da ementa do referido julgado pode-se alcançar a
interpretação defendida pelo representante no sentido de que qualquer adesivo
em veículo de pessoa jurídica seria vedado pela legislação eleitoral.
Porém, uma análise mais aprofundada do contexto histórico, fático e
jurisprudencial implica na necessidade de um “distinguish” entre o presente caso
concreto e o paradigma invocado.
Nesse sentido, assim ensina a doutrina de Didier Jr. (DIDIER JR., Fredie,
BRAGA, Paula Sarno & OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil:
teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa
julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 4ª ed., v. 2, Salvador: Juspodivm,
2009, p. 392/393):
Nos casos em que o magistrado está vinculado a precedentes judiciais, a sua
primeira atitude é verificar se o caso em julgamento guarda alguma
semelhança com o (s) precedente (s). Para tanto, deve valer-se de um método
de comparação: à luz de um caso concreto, o magistrado deve analisar os

Num. 44428410 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418555694600000043372670
Número do documento: 25032418555694600000043372670
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:43:01
elementos objetivos da demanda, confrontando-os com os elementos
caracterizadores de demandas anteriores. Se houver aproximação, deve então
dar um segundo passo, analisando a ratio decidendi (tese jurídica) firmada nas
decisões proferidas nessas demandas anteriores. Fala-se em distinguishing
(ou distinguish) quando houver distinção entre o caso concreto (em
julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos
fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidendi
(tese jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma
aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em julgamento afasta
a aplicação do precedente. (...) Notando, pois, o magistrado que há distinção
(distinguishing) entre o caso sub judice e aquele que ensejou o precedente,
pode seguir um desses caminhos: (i) dar à ratio decidendi uma interpretação
restritiva, por entender que peculiaridades do caso concreto impedem a
aplicação da mesma tese jurídica outrora firmada (restrictive distinguishing),
caso em que julgará o processo livremente, sem vinculação ao precedente; (ii)
ou estender ao caso a mesma solução conferida aos casos anteriores, por
entender que, a despeito das peculiaridades concretas, aquela tese jurídica lhe
é aplicável (ampliative distinguishing).

Assim, percorrendo o necessário caminho para a comparação entre os casos,
destaca-se inicialmente que o precedente foi proferido no ano de 2020, portanto,
anteriormente à alteração legislativa ocorrida em 2021, que expressamente
passou a afirmar a ausência de sanção pecuniária na hipótese de propaganda
eleitoral irregular em bens particulares (art. 20, §5º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, incluído pela Resolução TSE nº 23.671/2021).
Sucede, ainda, a distinção entre os elementos objetivos das demandas, uma vez
que, no caso paradigma houve a adesivação simultânea do veículo com
propaganda eleitoral e identificação visual do comércio exercido pela pessoa
jurídica, enquanto no caso sob análise o veículo objeto da impugnação somente
ostentava adesivos eleitorais sem qualquer identificação ostensiva quanta a
pessoa jurídica proprietária.
Por fim, ainda que admitido naquele julgamento, cumpre ressalvar o

Num. 44428410 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418555694600000043372670
Número do documento: 25032418555694600000043372670
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:43:01
entendimento desta relatoria quanto a inadequação da via processual eleita,
representação eleitoral, para impugnar fatos relacionados ao suposto
financiamento indireto de campanha por pessoa jurídica, que deve ser apurado
em eventual ação de investigação eleitoral ou prestação de contas.
Conclui-se, pois, que a condenação por litigância de má-fé com base no art. 80, I,
do Código de Processo Civil, deve ser pautada em flagrante teratologia da
interpretação da norma ou julgado precedente, o que não ocorreu no presente
caso, razão pela qual merece reforma a sentença nessa parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do
recurso interposto, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para excluir a
condenação por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600410-35.2024.6.16.0124 - Palotina -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
HISTORIA
E
COMPROMISSO
[PL/PSD/PP/PODE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALOTINA - PR
- Advogados do(a) RECORRENTE: RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841, MARCELO DALANHOL -
PR31510, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807, ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA -

Num. 44428410 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418555694600000043372670
Número do documento: 25032418555694600000043372670
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:43:01
PR104384 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 HEDERSON GIACOMINI VEREADOR, I. M. GIACOMINI
E CIA LTDA - Advogados dos RECORRIDOS: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - PR87962,
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - PR81855, PEDRO HENRIQUE SONEGO - PR71161
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Julio Jacob Junior. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais
Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.03.2025